Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS EM SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA PELO SUS. RESP no 1657156/RJ (TEMA no 106 DO STJ). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do autor, para condenar o Ente Distrital a fornecer o medicamento Azacitidina 100mg, na forma prescrita pelo médico assistente.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Com relação ao julgamento proferido em sede de embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 855.178-SE, denota-se do julgado que a tese fixada pela Suprema Corte contempla a hipótese de litisconsórcio necessário apenas nas hipóteses em que se busca o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

4. In casu, o medicamento vindicado pela parte autora encontra-se devidamente registrado na ANVISA (no 125760025). Assim, resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito e, por consequência, é desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.